Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000125-36.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Nelson Silva Gonçalves
Autoridade Impetrada: Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Nelson Silva Gonçalves, contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso no dia 7.1.2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n. 993-55.2010.8.11.0052, instaurado para apurar suposta prática do delito descrito no artigo 244, caput, do Código Penal.
Aduz que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do paciente para garantir a regular instrução processual e assegurar eventual aplicação da lei penal, porquanto concluiu que o paciente havia fugido do distrito da culpa já que lhe foi decretada a revelia.
Assevera que não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a sanção cominada ao delito em apuração não supera o quantum de 4 anos; o paciente não é reincidente; não houve descumprimento de medida protetiva de urgência aplicada em ocasião anterior; e o paciente encontra-se suficientemente identificado nos autos.
Diante de tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, ou subsidiariamente, a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 71759469).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
De uma análise superficial, própria desta fase de cognição sumária, verifico que não estão presentes os requisitos justificadores do encarceramento provisório, tendo em vista que a medida extrema ofende ao princípio da proporcionalidade.
Na presente hipótese, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 244, caput, do Código Penal, porque no período de novembro de 2005 até maio de 2010, ele teria deixado, sem justa causa, de prover a subsistência de seu filho menor de 18 anos de idade (Id. 71759473, pp. 2-3).
A denúncia foi recebida em 18.11.2010 (Id. 71759474, p. 27).
Não foi possível a citação pessoal do paciente (Id. 71759474, p. 39) e determinada a citação editalícia, ele deixou transcorrer o prazo para apresentar resposta à acusação (Id. 71759474, pp. 6-7), razão pela qual a autoridade impetrada, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, além de decretar a prisão preventiva do paciente para “preservar a regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovada periculosidade do agente e a gravidade do fato” (Id. 71759475, p. 14).
Nesse contexto, embora o paciente tenha sido preso em comarca diversa, por ora, entendo que sua liberdade não implica em prejuízo à ordem pública, já que ausente qualquer elemento concreto que indique o risco à incolumidade social, à luz do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Em reforço a essa afirmação, valho-me do princípio constitucional da proporcionalidade, para destacar que não é crível permitir a manutenção do indivíduo em cárcere, cuja situação se apresenta muito mais gravosa do que, ao final do processo, será imposta em caso de eventual condenação.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Segundo o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em "regime" muito mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto.
2. Na espécie dos autos, considerando que o delito pelo qual os recorrentes estão presos não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e tendo em vista que estão sendo acusados da tentativa de furto de um ventilador avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), mostra-se injustificada a manutenção da custódia cautelar com base unicamente na reincidência e na probabilidade, diante dessa condição, de reiteração criminosa (RHC 36.747 – MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 20.6.2013) - grifei.
Ademais, o crime em apuração (abandono material) não se trata de uma conduta de extrema gravidade, tem pena máxima de 4 anos de detenção e não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, logo, também não está preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, entendo demonstrados os requisitos que justificam o deferimento da medida de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em prol de Nelson Silva Gonçalves, dele constando que seja colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Sirva a presente decisão como alvará de soltura, que deverá ser cumprido se por outro motivo não estiver preso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal